Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.
1 O agravante adquiriu um veículo e alegou defeitos de fabricação não comprovados por elementos probatórios idôneos. Não há nos autos prova suficiente de que o veículo apresentou defeito de fabricação logo após a compra, nem de que a concessionária agravada não teria reparado adequadamente o suposto vício.
2 Documentos indicam que o veículo passou apenas por revisões programadas, sem apontamento de defeitos extraordinários. Fotos e vídeos apresentados pelo agravante são insuficientes e não corroborados por diagnóstico técnico.
3 A antecipação de tutela foi indeferida por ausência de prova inequívoca dos defeitos alegados, considerando-se prematura sem a realização de perícia técnica deferida no juízo de origem.
4 A antecipação de tutela sem prévia garantia do contraditório e da ampla defesa compromete os princípios constitucionais, sendo necessária a instrução probatória adequada para apuração dos fatos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.